Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-06.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1005018-06.2017.8.11.0002
APELANTE: SEGURADORA LÍDER
APELADO: ELMES DONIZETH DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE – MONTANTE A SER ABATIDO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a comprovação do pagamento do seguro DPVAT na esfera administrativa se deu após a prolação da sentença de parcial procedência, não há falar em reforma como pretendido pela seguradora, mas sim do abatimento do montante pago quando da sua liquidação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005018-06.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELMES DONIZETH DA SILVA - CPF: 421.890.551-72 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– POSTERIOR COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE – MONTANTE A SER ABATIDO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a comprovação do pagamento do seguro DPVAT na esfera administrativa se deu após a prolação da sentença de parcial procedência, não há falar em reforma como pretendido pela seguradora, mas sim do abatimento do montante pago quando da sua liquidação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005018-06.2017.8.11.0002

APELANTE: SEGURADORA LÍDER

APELADO:

ELMES DONIZETH DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz Luiz Octávio Pereira Marques
, que nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
ELMES DONIZETH DA SILVA
,

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de indenização por morte, em favor do autor, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (08/12/2013), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (Súmula no 426- STJ), ocorrida em 01/08/2017. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 85, §2o c/c artigo 86 § único, ambos do CPC).

Em sede de embargos de declaração, a Seguradora/apelante informou ao juízo de primeiro grau que efetuou pagamento administrativo da indenização por morte ao autor/filho da genitora, do valor de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) e aos dois netos no valor de R$2.250 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) para cada um, tendo reservado a quota parte do terceiro neto no mesmo valor, totalizando R$13.500 (treze mil e quinhentos) conforme documentos anexados (id’s. 33813960/33813965).

O juízo determinou a intimação da parte autora para se manifestar a respeito da informação e r. documentos juntados aos autos pela embargante, que confirmou o recebimento em 30 de novembro de 2017, sem a incidência dos juros e correção monetária (id.33813967).

Com a rejeição dos declaratórios (id.33813968), a seguradora aviou o presente recurso de apelação, sustentando a mesma tese delineada nos embargos de declaração, qual seja, que o pagamento administrativo efetuado antes da prolação da sentença deve ser causa à sua reforma e improcedência dos pedidos formulados na exordial, invertendo-se o ônus de sucumbência (Id. 33813970).

Não foram ofertadas as Contrarrazões (Id. 33813973).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão óbito de sua genitora, ocorrido em
08/12/2013
, decorrente de acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau, de acordo com a orientação jurisprudencial e aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Todavia, após a prolação da sentença, a seguradora apelante trouxe comprovante do pagamento do seguro, objeto da presente demanda, efetuado pela via administrativa em 30 de novembro de 2017, mediante transferência bancária junto a conta do requerente no valor de R$ R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)

(ids. 33813960/33813965), justificando que por um lapso deixou de fazê-lo no momento oportuno.

Em razão disso, defende a reforma da sentença e, por consequência, a improcedência do pleito autoral.

Todavia, diferente do que aduz a ora apelante, a sentença não merece reparo algum, haja vista que proferida de acordo com as provas dos autos e sem qualquer notícia de pagamento no âmbito administrativo.

Até porque, diante do princípio da causalidade, não resta dúvida que a apelante é a responsável pelo ajuizamento da demanda, já que somente reconheceu e solveu o direito pleiteado pelo autor, ora apelado,
depois que foi citada
, de modo que deve arcar, inclusive, com o ônus da sucumbência.

Nesse passo, após o trânsito em julgado e liquidação da obrigação que lhe foi imposta é que o montante já repassado ao apelado, o qual confirmou o recebimento quando instado a se manifestar nos autos, deverá ser incluído no cálculo da dívida e deduzido de forma simples e sobre o total da indenização.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NOVO CÁLCULO REALIZADO – INSURGÊNCIA QUANTO A FORMA DE ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE – PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESSA QUANTIA – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE A SER DEDUZIDO NA FORMA SIMPLES SOBRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO ANTES DA ATUALIZAÇÃO – QUESTÃO ACLARADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não possui amparo legal o pedido para que o valor já adimplido administrativamente sofra atualização, devendo apenas esse montante ser deduzido do valor total devido, e após isso, a indenização remanescente será devidamente corrigida, pois considerado consectário legal da condenação.”
(N.U 1013189-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença na forma proferida, cuja liquidação deverá observar o montante pago administrativamente pela ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020